Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. TÓPICO RELATIVO A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. CUMPRIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA AUMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DEVIDA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo.
2. Tendo o autor cumprido seu ônus probatório, o julgamento procedente dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
3. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
4. Em ação de reparação de danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
5. Tratando-se de ação na qual não foram exigidos maiores esforços e cuja natureza é de regular complexidade, não há motivos para fixação dos honorários sucumbenciais além do mínimo legal.
6. Preliminar de ilegitimidade não conhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.